Tribunal: TJBA
Processo: 8022184-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022184-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WAGNON SANTOS DA SILVA Advogado(s): MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO AGRAVADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE MEIO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada pelo agravante em face de instituições financeiras e plataforma digital, objetivando o restabelecimento integral de sua conta, com recuperação das funcionalidades e liberação dos valores nela vinculados. 2. O agravante pretende a reforma da decisão para determinar a imediata reativação da conta e o restabelecimento do acesso aos serviços e valores. Subsidiariamente, requer a suspensão das cobranças relativas a empréstimos e cartão de crédito, o fornecimento de meios alternativos para pagamento das obrigações sem incidência de encargos moratórios e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao desbloqueio integral da conta digital e à liberação imediata dos valores vinculados; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória para assegurar meio alternativo de pagamento das obrigações financeiras do agravante, sem incidência de encargos moratórios e sem negativação de seu nome. III. Razões de decidir 4. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. O desbloqueio integral da conta e a liberação imediata dos valores demandam maior dilação probatória e prévia manifestação das agravadas nos autos do 1° grau, a fim de que possam justificar a adoção da medida de segurança e demonstrar eventual existência de condutas aptas a legitimar o bloqueio da conta. 6. A decisão de primeiro grau revela-se prudente ao resguardar o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido principal de desbloqueio da conta e liberação dos valores. 7. A probabilidade do direito mostra-se presente quanto ao pedido subsidiário, diante da impossibilidade de o agravante acessar a plataforma digital utilizada para pagamento de parcelas de empréstimos e cartão de crédito, situação que o impede de adimplir regularmente suas obrigações financeiras. 8. O perigo de dano decorre do risco concreto de incidência de juros, multas e outros encargos moratórios, bem como da possibilidade de inscrição indevida do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito em razão da impossibilidade de acesso à conta bloqueada. 9. A adoção de meio alternativo de pagamento constitui medida adequada e proporcional para resguardar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos indevidos ao agravante até o esclarecimento definitivo da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do pedido subsidiário, para determinar que as agravadas forneçam meio alternativo para quitação das obrigações de empréstimo e cartão de crédito do agravante, sem incidência de juros, multas ou encargos moratórios relativos ao período de bloqueio da conta, bem como se abstenham de promover inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão desses débitos, promovendo eventual exclusão já realizada enquanto perdurar a impossibilidade de acesso à conta. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8022184-85.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara/BA, tendo, como Agravante, WAGNON SANTOS DA SILVA e, como Agravadas, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e EBAZAR.COM.BR. LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do pedido subsidiário, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA